Tribunal: TJDFT
Processo: 0741606-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA COVID. INAPLICÁVEL. DANOS MATERIAIS. APURADOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil. 1.1 O contrato foi firmado entre as partes durante o estado pandêmico e, apesar das alegações do recorrente de que o aumento de preços somente aconteceu nos meses subsequentes, é certo que os efeitos da pandemia no campo econômico já eram devastadores e previsíveis.

2. A revelia não importa, automaticamente, na procedência do Pedido Inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos na Exordial dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa. 2.1 Nesta toada, é de se ressaltar que a petição inicial se encontra bem instruída, com fotos, vídeos e comprovantes de pagamento, inexistindo argumentação hábil para afastar a situação fática narrada. Danos materiais evidenciados.

3. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Não há que se falar em sua prova material. Deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo.

4. É entendimento dominante na Jurisprudência que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação de danos morais.

5. Recursos conhecidos e não providos.